Tribunal: TJSP
Processo: 2160826-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Dignidade Sexual
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Ataque ao indeferimento de pedido de prisão domiciliar, feito com base na Recomendação n.o 62, do CNJ – Paciente que cumpre pena de 09 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de estupro - Início do cumprimento da pena em 10/06/12 – Paciente progredido ao semiaberto em 19/07/17 - TCP previsto para 17/07/22 - Deferimento da prisão domiciliar

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Ataque ao indeferimento de pedido de prisão domiciliar, feito com base na Recomendação n.o 62, do CNJ – Paciente que cumpre pena de 09 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de estupro - Início do cumprimento da pena em 10/06/12 – Paciente progredido ao semiaberto em 19/07/17 - TCP previsto para 17/07/22 - Deferimento da prisão domiciliar que se impõe, nos termos do art. 5o, III, da Recomendação n.o 62, do CNJ – Precedente do STJ – Liminar deferida - Ordem concedida para deferir ao paciente a prisão domiciliar - (Voto n.o 42664).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2160826-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente DIEGO
RIBEIRO CATARINO e Impetrante LUZIA DINIZ VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para deferir ao paciente a prisão domiciliar, mediante a imposição de medidas
cautelares, nos termos que constarão do acórdão, mantida a decisão liminar. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160826-68.2020.8.26.0000 -Voto no 42664
2
VOTO No......: 42664
HABEAS CORPUS: 2160826-68.2020.8.26.0000
COMARCA......: SÃO PAULO
IMPETRANTE...: LUZIA DINIZ VIEIRA
PACIENTE.....: DIEGO RIBEIRO CATARINO
HABEAS CORPUS Execução penal Ataque ao indeferimento
de pedido de prisão domiciliar, feito com base na Recomendação
n.o 62, do CNJ Paciente que cumpre pena de 09 anos de reclusão,
no regime inicial fechado, pela prática de estupro - Início do
cumprimento da pena em 10/06/12 Paciente progredido ao
semiaberto em 19/07/17 - TCP previsto para 17/07/22 -
Deferimento da prisão domiciliar que se impõe, nos termos do art.
5o, III, da Recomendação n.o 62, do CNJ Precedente do STJ
Liminar deferida - Ordem concedida para deferir ao paciente a
prisão domiciliar - (Voto n.o 42664).
Cuida-se
de
pedido
de
habeas
corpus
impetrado em favor de Diego Ribeiro Catarino,
alegando a impetrante, em síntese, sofrer o paciente
constrangimento ilegal por ato do Juízo das Execuções Criminais que indeferiu pedido de
progressão ao regime aberto e de prisão domiciliar
com fundamento na Recomendação no 62/2020.
Expõe
que
o
paciente
se
encontra
em
cumprimento de pena, já alcançado o lapso temporal
para a progressão ao regime aberto ou ainda o
livramento
condicional
e
apresenta
bom
comportamento.
Sustenta a ilegalidade da decisão alvejada
e
invoca
a
Recomendação
no
62/2020
do
CNJ,
culminando por pedir a concessão da ordem, com
antecipação liminar, para que seja determinada a
expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160826-68.2020.8.26.0000 -Voto no 42664
3
A liminar foi deferida para que fosse o
paciente removido para o regime domiciliar, cabendo
ao juiz das Execuções Penais fixar as condições a
serem cumpridas, dentre elas o isolamento social,
pelo qual o paciente deverá ficar recolhido exclusivamente em sua residência, dela somente
podendo sair em caso de urgência ou força maior
devidamente comprovada (fls. 162/166).
As informações foram prestadas (fl. 172).
A d. Procuradoria Geral de Justiça propôs a
denegação da ordem (fls. 185/187).
É o relatório.
A ordem deve ser concedida em razão da
excepcionalidade decorrente da crise que a todos
atinge, fato público e notório, pela situação de
pandemia.
Conforme a documentação colacionada aos
autos e nos termos do quanto apurado mediante
consulta ao feito de origem, verifica-se que o
paciente foi condenado à pena de 09 anos de reclusão,
no regime inicial fechado, pela prática do crime de
estupro.
Iniciou o cumprimento da pena em 10/06/12.
Em
19/07/17
foi
promovido
ao
regime
semiaberto e o término do cumprimento da pena está
previsto para ocorrer em 17/07/22.
Finalmente, o pedido de prisão domiciliar
feito com base na Recomendação n.o 62, do CNJ, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160826-68.2020.8.26.0000 -Voto no 42664
4
indeferido sob o fundamento de que o paciente recebe
cuidados médicos no estabelecimento penitenciário
onde encontra-se cumprindo pena (fls. 97/98).
Pois bem.
Sob a ótica estritamente jurídica conclui-se
que o paciente está preso cumprindo pena decorrente
de condenação transitada em julgado (art. 283, do
CPP), não havendo que se falar, portanto, em
ilegalidade na prisão.
Contudo,
sob
a
ótica
das
diretrizes
humanitárias previstas pela Recomendação n.o 62, do
CNJ, deve a ordem ser concedida para deferir ao
paciente a prisão domiciliar.
O Conselho Nacional de Justiça, ao editar
referida recomendação, o fez no desempenho de sua
constitucional
função,
conforme
expressamente
previsto no artigo 103-B, § 4o, da CF/88, limitando-
se a reforçar as normas que nela já constam,
relativas aos direitos e garantias individuais e,
em especial nesse momento de pandemia, à proteção à
saúde.
Não se trata, portanto, de recomendar pura
e simplesmente a liberação em massa dos presos que
estão em regular cumprimento de pena, mas sim de
medidas saneadores e profiláticas de saúde pública
no sistema prisional, com o intuito de proteger a
vida não só dos que ali estão em cumprimento de
penas, mas também dos servidores que ali exercem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160826-68.2020.8.26.0000 -Voto no 42664
5
diariamente suas funções. Daí porque as medidas
recomendadas não se aplicam, de forma exclusiva, a
pessoas doentes ou incapacitadas que, fosse só por
isso,
já
recebem
tratamento
ambulatorial
nas
unidades prisionais.
E pela ótica das diretrizes humanitárias
fixadas pelo Conselho Nacional de Justiça no
sentido de adotar medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus, constata-se que
a manutenção da prisão do paciente se mostra
afrontosa às citadas diretrizes, no caso, em
especial destaca-se aquela prevista no artigo 5o,
inciso III, que recomenda a concessão da prisão
domiciliar a todos as pessoas presas em cumprimento
de pena em regime aberto e semiaberto, mediante
condições a serem definidas pelo Juiz da execução.
Neste quadro, a manutenção do paciente em
regime fechado, embora em cumprimento de pena a ser
resgatada no semiaberto, mostra-se contrária às
diretrizes da referida recomendação (art. 5o, III,
da Rec. 62, do CNJ).
Nesta direção, após pontuar que a situação
da pandemia expôs os presos que cumprem pena em
regime semiaberto da privação da gradual reinserção
social, ao arrepio dos ditames da Lei de Execuções
Penais, pontuou o Superior Tribunal de Justiça, por
V.
Acórdão
de
relatoria
do
Eminente
Ministro
Sebastião Reis Júnior, nos autos do HC 575.495/MG,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160826-68.2020.8.26.0000 -Voto no 42664
6
j. 02/06/2020, as balizas a serem observadas para a
aplicação do art. 5o, inciso III, da Rec. 62, do
CNJ:
“A suspensão do exercício do trabalho externo aos
reeducandos do regime semiaberto trouxe uma degradação à situação
vivida por esses custodiados, que diariamente saíam do
estabelecimento prisional para trabalhar, mas, agora, foram obrigados
a nele permanecer em tempo integral, o que manifestamente
representa uma alteração na situação carcerária de cada um dos
atingidos pela medida de extrema restrição. 7. O recrudescimento da
situação prisional somente é admitido em nosso ordenamento jurídico
como forma de penalidade, em razão de cometimento de falta
disciplinar, cuja imposição definitiva exige prévio procedimento
disciplinar, com observância dos princípios constitucionais, sobretudo
da ampla defesa e do contraditório. 8. É preciso dar imediato
cumprimento à citada recomendação do Conselho Nacional de
Justiça,
como
medida
de
contenção
da
pandemia
mundialmente causada pelo referido coronavírus (Covid-19),
notadamente o disposto no inc. III do art. 5o da citada
Resolução n. 62/CNJ, que dispõe sobre a concessão de prisão
domiciliar em relação a todas as pessoas presas em
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante
condições a serem definidas pelo Juiz da execução. 9. Ordem
concedida para impor o regime domiciliar, especificamente aos
reeducandos do sistema prisional do Estado de Minas Gerais que
cumprem pena em regime semiaberto e aberto, que tiveram suspenso o
exercício do trabalho externo, como medida preventiva de combate à
pandemia, desde que não ostentem procedimento de apuração de
falta grave. A ordem deve ser implementada pelos Juízos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160826-68.2020.8.26.0000 -Voto no 42664
7
Execuções de cada comarca de Minas Gerais, que deverão fixar as
condições do regime domiciliar, considerando a ressalva aqui definida,
bem como a situação daqueles que têm contrato de trabalho vigente,
de modo a permitir-lhes a sua continuidade. Ficam ratificadas as
medidas liminares deferidas nos autos. Deferido o pedido de extensão
constante da Petição de n. 268.094/2020, apresentado pela
Defensoria Pública do Distrito Federal, em virtude da comprovação da
similitude fático-jurídica com o caso do sistema prisional ora julgado,
nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. Parecer
ministerial acolhido” (destaquei).
Neste panorama, no caso dos autos, deve
ser ao paciente concedida a prisão domiciliar,
cabendo ao Juízo das Execuções Penais fixar as
condições a serem cumpridas e, entre elas, o
confinamento social, pela qual o paciente deverá
ficar recolhido exclusivamente em sua residência,
dela somente podendo sair em caso de urgência ou
força maior devidamente comprovada.
Ante todo o exposto, de forma conclusiva e
pelo meu voto, concedo a ordem para deferir ao
paciente a prisão domiciliar, mediante a imposição de
medidas cautelares, tudo como acima constou, mantida
a decisão liminar.
Newton Neves
Relator